Tribunal: TJES
Processo: 0000275-11.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000275-11.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO REIS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000275-11.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO REIS DOS SANTOS, FRANCO GUZZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MILENA ARAUJO PEREIRA - ES33114-A
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 30 de abril de 2021, nesta cidade, em uma residência localizada na Rua Arnaldo Índio Brasil, situada no Bairro de Fátima, os denunciados BRUNO REIS DOS SANTOS, vulgo "DEDO" ou "2D", FRANCO GUZZO e RODRIGO PATROCÍNIO, vulgo "PAULISTA", agindo de forma livre e consciente, juntamente com a menor J.F, tinham em depósito, para fins de comercialização, 152 pinos de cocaína, 13 buchas de maconha, 02 unidades de maconha pesando 111 gramas, 06 pedras de substância análoga ao crack, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 celular da marca Motorola, 01 celular da marca Samsung, e 01 balança de precisão, além da quantia de R$ 237,00 (duzentos

e trinta e sete reais), conforme auto de apreensão anexo aos autos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados BRUNO REIS DOS SANTOS, vulgo "DEDO" OU "2D" e RODRIGO PATROCÍNIO, vulgo "PAULISTA agindo de forma livre e consciente, juntamente com a menor J.F, associaram-se para o fim de' praticar o crime de tráfico de drogas.

Conforme restou apurado, após receber várias denúncias de tráfico de entorpecentes no Bairro de Fátima, a Polícia Militar dirigiu-se até o local informado e avistou o denunciado RODRIGO, o qual, ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro da residência e jogou pela janela uma sacola contendo 22 pinos de substância semelhante à cocaína e 10 buchas de substância semelhante à maconha.

Ao ser abordado, foram encontradas no chão da varanda da casa para onde Rodrigo correu, 02 pedras de crack embaladas em uma sacola azul, sendo que no interior da residência foi localizada a menor J.F juntamente com os denunciados BRUNO e FRANCO, que no momento estavam consumindo drogas.

Ato contínuo, foi dada voz de abordagem a todos que estavam na residência e, durante a revista pessoal, foi encontrado com a menor J.F um pino de substância semelhante a cocaína, bem como a quantia de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) em notas diversas.

Infere-se dos autos que durante a ação, foram encontrados ainda com o denunciado FRANCO 01 pino cheio contendo substância semelhante à cocaína e, no interior da residência, foi encontrada dentro de um quarto vasta quantidade de drogas, sendo que no quarto onde estava a menor J.F e o denunciado Franco, foram encontradas mais 04 pedras de crack, 06 pinos de substância semelhante à cocaína e 03 buchas de maconha.

Ademais, restou evidenciado no decorrer da investigação que o denunciado RODRIGO era o responsável pela venda dos entorpecentes naquele local, juntamente com o denunciado BRUNO e a adolescente J.F, os quais eram encarregados de realizar a compra e a venda dos entorpecentes, para Rodrigo.

(...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pelo crime de tráfico de drogas e absolvê-los quanto ao crime de associação para o tráfico.

Inicialmente as defesas sustentam ausência de provas capazes de fundamentar a condenação dos apelantes, entretanto verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do auto de apreensão (fl. 23); auto de constatação de substância entorpecente (fl. 24); laudo químico (fls. 05/06), em que se constatou a quantidade de 276,1 gramas de “cocaína” distribuídos em 152 pinos; 22,9 gramas de “maconha” embalados individualmente em 13 unidades; 111,3 gramas de “maconha” prensados e embalados em duas unidades; 2,4 gramas de “crack” embalados individualmente em 06 unidades.

Por sua vez a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal.

Importante trazer os depoimentos prestados em juízo (mídia à fls. 420), cuja transcrição foi devidamente trazida pelo MM. Juiz de primeiro grau em sua r. sentença:

(...) Que participou da ocorrência; que receberam informações sobre tráfico na residência; que ao chegar perto da residência, Rodrigo, vulgo "Paulista" avistou a guarnição e saiu correndo; que Paulista jogou uma sacola pela janela; que no interior da casa estavam Franco, Bruno e a Júlia menor de 14 anos;, que realizaram a abordagem de todos; que com Franco foi encontrado um pino de cocaína;. que a Júlia também tinha um pino de cocaína; que no quarto ao lado tinha uma quantidade de maconha e cocaína; que no quarto onde Franco e Júlia estavam foram encontrados 4 pedras de crack, bucha de maconha e pinos de cocaína;. que na sacola que Paulista havia jogado pela janela havia uma quantidade de mais ou menos 20 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha;, que durante a abordagem os policiais perguntaram o que estavam acontecendo e Paulista disse que o Franco havia dado dinheiro para ele e Júlia comprarem a droga; que Bruno foi buscar a droga; que na delegacia Bruno disse que quem levou a droga foi o Franco; que conduziram todos para delegacia para mais esclarecimentos (...) que Paulista confessou que estava comprando a droga com o dinheiro que Franco havia lhe dado; que a menor Júlia também estava envolvida no tráfico (...) que já havia apreendido o Paulista; que ele havia saído da prisão há mais ou menos 5 meses; que conhecia o Bruno de denúncias de envolvimento com tráfico no bairro; que conhecia Franco por questões de drogas e roubo (...) que não teve dúvidas que eles estavam praticando tráficos de drogas;. que foi a segunda vez que apreenderam drogas na mesma residência; (...) que Bruno confessou a prática do tráfico; que as denúncias recebidas informavam o local do tráfico; que não era informado o nome do Franco durante as denúncias; que nunca apreendeu Franco com drogas; que em posse de Franco havia somente um pino; que no quarto onde Franco estava com a menor Júlia havia, mais ou menos 04 pedras de crack, 06 pinos de cocaína e umas 03 buchas de maconha; que Franco estava com 01 pino de cocaína no bolso; que a residência era de Paulista;, que Franco e os demais não aparentavam estar sob efeito de drogas; que algumas pessoas do bairro comentaram que Franco estava frequentando a casa de Paulista há alguns dias (...) que conhecia o Bruno de abordagens no bairro por traficar; que Bruno já foi abordado com a Júlia; que não se recorda se no dia da abordagem Bruno portava alguma quantia em dinheiro; que eles estavam no interior da residência; que confirma que ao entrar na residência eles estavam fazendo uso de entorpecentes; que foram conduzidos os quatro para o DPJ; que a menor Júlia foi separada dos três, no banco de trás da viatura (...) que a primeira pessoa que avistaram foi Paulista; que ele estava na varanda da casa; que estavam no patrulhamento a pé para averiguar a denúncia que receberam; que Paulista jogou a sacola após ver os policiais; que a droga seria para comercializar no bairro (...) (testemunha CB/PMES Joziolke Zaganelli A. Gouveia).

"(...) Que estavam em patrulhamento e receberam informações que estava acontecendo tráfico de drogas na casa do Paulista; que ao avistar os policiais, ele correu para residência e jogou uma sacola pela janela; que na sacola estavam entorpecentes; que atrás da televisão havia mais entorpecentes; que encontrou a balança de precisão em cima da geladeira; que foi encontrado que Paulista confessou que essa droga era para o tráfico;. que além de ser para venda, a droga também era para consumo próprio; que as informações recebidas era de que Bruno vendia drogas para Paulista; que não tinham informações que Franco estava envolvido no tráfico; que ao realizarem a abordagem, Paulista falou que havia pegado o dinheiro com Franco; que Paulista foi até Ibiraçu com a menor Júlia para comprarem entorpecentes; que havia apreendido a Júlia em Guaraná por tráfico; que conhecia Bruno só de abordagens; que conhecia Paulista por informações;. que já conhecia Franco de outras ocorrências; que o local era ponto de tráfico de drogas;, que Paulista já havia sido pego na mesma casa traficando; que Bruno estava vendendo drogas na pracinha do bairro (...) que Júlia estava como companheira de Paulista;, que já tinha ouvido informações que Franco era usuário; que em outras abordagens Franco estava sob efeito de drogas; que foi encontrado droga tanto no interior da casa como do lado de fora; que a droga encontrada do lado de fora foi jogada por Paulista; que recebeu denúncia de tráfico em relação ao acusado Bruno,, porém nunca foi achado nada em sua posse somente no dia do presente fato; que a Júlia foi conduzida separada dos demais acusados no banco de trás) (...) que fazia pouco tempo que Paulista estava solto; que houve denúncia que a casa era ponto de venda droga; que o quintal era usado para esconder entorpecentes;, que Franco aparentava ter melhores condições financeiras; que estava saindo alguém da residência e após visualizar os policiais empreendeu fuga para dentro de casa; (testemunha SD/PMES Paulo Cesar Guerini Júnior)

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalto que os policiais foram uníssonos em apontar que os acusados eram conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas, bem como a residência onde foram encontrados em posse dos entorpecentes era frequentemente utilizada para a mercancia ilícita.

Somado a isso, verifico que os acusados apresentaram versões discrepantes entre si acerca da autoria delitiva:

Que foi a primeira vez que foi preso; que conhece Franco apenas de vista ; que conhece Rodrigo da empresa CBF e do bairro; que seu apelido é vulgo "dedo" ou "2D"; que não viu nenhuma droga durante a abordagem; que estava na casa de Rodrigo usando drogas na hora da abordagem;
que Franco já estava na casa desde o dia anterior da abordagem
; que a droga não era sua; que não comprou a droga; que não estava com nenhum dinheiro;
que Franco que lhe deu a droga
;(...); que a menor Júlia ligou o Facebook para avisar que tinha droga; que quem adquiriu a droga foi Franco;, que não pagou pela droga; que consumiu maconha e cocaína;
que a menor Júlia consumiu maconha, cocaína e crack fornecida por Franco
; que não sabia que Júlia era menor de idade ( ... ) que no local tinha maconha, cocaína e crack;
que no local estavam Rodrigo Franco e Júlia;
.(...); que as drogas já estavam na casa quando chegou; que não sabe dizer quem buscou as drogas; (...);
que a droga foi fornecida por Franco
;
que ouviu falar que Franco já havia fornecido drogas em outros momentos e situações
; que Franco era o que tinha condições financeiras (...) que não tem medo de Paulista;
que Júlia foi quem falou que o Franco adquiriu as drogas
; que ao chegar na casa viu uma quantia em dinheiro próximo a Franco (...)" (Acusado Bruno Reis dos Santos - grifo nosso)

(...) que foi Paulista quem forneceu a droga; que Rodrigo só chegou na casa no dia 30; que a droga estava no local escondida no quintal da casa embaixo;
que ouviu uma conversa entre Paulista e Bruno de que quem comprou a droga foi Bruno
; que já respondeu outro processo (...) que quando chegou na residência soube que se tratava de uma boca de fumo; (...) que quando chegou na casa Júlia já estava no local e a pedido de Paulista, ficava oferecendo drogas; que não deu a Júlia o valor de R$ 2.000,00; que não estava no quarto onde foi encontrada uma vasta quantidade de drogas; (...) (Interrogatório do apelante Franco - grifo nosso).

Que seu apelido é "Paulista", por ser do interior de São Paulo; Que é proprietário da residência; que não conhece Franco; que conhece Bruno da empresa que prestava serviço;
que Franco chegou em sua casa por volta das 19 horas com uma quantidade boa de drogas
; que é usuário de drogas; que não tinha balança de precisão; que a droga que estava na casa era para consumo; que já respondeu outro processo; que Júlia chegou na casa por volta de 01h acompanhada de uma amiga, Amanda, que é usuária de crack; que já tinha usado crack com Amanda; que já estava há 10 dias e 10 noites usando drogas; que além da droga tinha na casa 5 cachimbos; que quando os policiais chegaram, estava dentro de casa com Franco; que os policiais chegaram com violência e logo abordaram Bruno, que já estava de saída; que não jogou a sacola com drogas;
que Bruno estava na residência para usar drogas;
que na quinta feira,
Franco chegou com uma boa quantidade de drogas em sua casa
; que convidou Franco para entrar e fazer o uso da droga;
que Franco levou crack e maconha;
que além da droga também estava com dinheiro, uma quantia mais ou menos de 250,00 reais; que Júlia desceu com Franco para ir ao banco; que tinham mais pessoas na casa e Franco falou que bancaria apenas Rodrigo; que Amanda e Júlia consumiram da droga que Franco levou; (..); que a sua casa não era uma boca de fumo; que não é traficante." (...) (interrogatório do acusado Rodrigo Patrocínio - grifo nosso)

Cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “oferecer”, "ter em depósito", “guardar” e “entregar a consumo” do que se conclui terem os apelantes incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Repriso que foram apreendidos 276,1 gramas de “cocaína” distribuídos em 152 pinos; 22,9 gramas de “maconha” embalados individualmente em 13 unidades; 111,3 gramas de “maconha” prensados e embalados em duas unidades; 2,4 gramas de “crack” embalados individualmente em 06 unidades.

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição das defeas ou mesmo desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Superada tal questão, passo a analisar as insurgências referentes às dosimetrias realizadas pelo magistrado primevo.

Quanto ao apelante Franco, verifico inicialmente que a pena base foi fixada no mínimo legal, carecendo de interesse recursal o pedido da defesa neste sentido.

O mesmo se diz em relação ao pedido da defesa de Bruno, que pleiteou o afastamento dos maus antecedentes, pois verifica-se que a pena base foi devidamente aplicada no mínimo legal em virtude de todas as circunstâncias judiciais valoradas como favoráveis pelo magistrado.

Quanto ao pedido de aplicação do patamar máximo em relação à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, melhor sorte não assiste às defesas, eis que a quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados em poder dos apelantes somadas às circunstâncias do presente caso justificam a aplicação do patamar de 1⁄4.

Nesse sentido:

(...) Em relação ao patamar de diminuição da pena em razão da figura do tráfico privilegiado, mostra-se razoável as circunstâncias do fato, levando em consideração a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a diminuição em metade. 3. Registra-se que não há qualquer mácula na aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em patamar diverso do máximo sendo fundamentada tal fixação na quantidade e diversidade da droga. 4.(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047200063999, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

Tampouco há que se admitir o pedido de exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei antidrogas na medida em que ficou devidamente comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico ilícito de entorpecentes.

Por derradeiro, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois conforme o disposto no artigo 44 do Código Penal será vedada tal benesse quando a pena fixada for superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

7 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.